Tribunal: TJBA
Processo: 8002967-11.2021.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002967-11.2021.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLAUDENY SOUZA CORREIA

Advogado(s)
:
JULIANA SLEIMAN MURDIGA, PRISCILA CORREA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ. COBRANÇA DE REGISTRO DO CONTRATO. SERVIÇO DE TERCEIRO. TEMA 958 DO STJ. DIFERENÇA ENTRE A TAXA DE JUROS DO CONTRATO E A TAXA DE JUROS REAL APLICADA INFERIOR À CET. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATITUDE MALFAZEJA DA PARTE RÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS DISTRIBUÍDOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NA PROPORÇÃO DE 50% PARA A PARTE AUTORA E 50% PARA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível

nº 8002967-11.2021.8.05.0201
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII